Tribunal: TJES
Processo: 5011607-30.2023.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011607-30.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO HENRICK COLODETTI CASTOLDI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5011607-30.2023.8.08.0030

Origem
: Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: ANTONIO HENRICK COLODETTI CASTOLDI

RECORRIDO
: MUNICIPIO DE LINHARES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ACIDENTE EM VIA PÚBLICA DECORRENTE DE BURACO NA PISTA. OMISSÃO CULPOSA DO MUNICÍPIO NA CONSERVAÇÃO DO PISO ASFALTICO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL SUBJETIVA. CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL E MATERIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“O autor relata na petição ID nº 33739187, que em 07/09/2023 saiu de sua residência na condução de uma moto elétrica marca Shineray, PT 3, placa nº SFT5G62, ano/modelo 2022/2022 e ao passar na Av Tupinambás, um pouco acima do cruzamento com a rua onde está localizado o 12º Batalhão da Polícia Militar, foi surpreendido com um enorme buraco na pista, fazendo com que perdesse o equilíbrio e fosse abruptamente lançado ao chão. Assevera que inexistia no local sinalização, com o fim de alertar os transeuntes e condutores sobre a presença do buraco. De mais a mais, argumenta que o acidente lhe desencadeou ferimentos nos joelhos, braços e mãos, chegando a bater com a cabeça; que ficou internado no Hospital por 05 (cinco) dias em razão das sequelas; apresentou infecção nas feridas, ficando em observação até 15/09/2023 e precisou retornar ao hospital em 18/09/2023 para atendimento. Somado a isso, alega ter sofrido danos materiais, pois sua moto foi acometida de avarias, desencadeando-lhe gastos com a compra de medicamentos e reparação do veículo no total de R$2.815,74 (dois mil, oitocentos e quinze reais e setenta e quatro centavos). Em razão disso, requer o julgamento procedente da ação para condenar o requerido ao pagamento de danos materiais na quantia de R$2.815,74 (dois mil, oitocentos e quinze reais e setenta e quatro centavos) e danos morais em R$20.000,00 (vinte mil reais).”.

2. A sentença objurgada julgou improcedente a ação. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar procedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questões em discussão consiste em perquirir acerca da responsabilidade civil do Município pelos danos relatados na inicial.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Ao analisar os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reformar a sentença.

5. O art. 37, § 6º, da CF assim dispõe,
in verbis
:
“as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros”
. A Constituição Federal, portanto, estabelece por regra a responsabilidade extracontratual objetiva do Estado, baseada na teoria do risco administrativo.

6.
Por outras palavras, se da atuação positiva da Administração Pública, lícita ou ilícita, advierem danos aos particulares, responderá o ente público independentemente de culpa, bastando a prova da ação positiva, do dano efetivo e do nexo causal a uni-los. Por outro lado,
em se tratando de danos decorrentes de omissão estatal, entende-se, majoritariamente, pela configuração da responsabilidade extracontratual subjetiva, tornando-se necessário verificar se, a par do dever legal de agir conforme certos critérios ou padrões, o não-atuar ou atuar insuficiente do Estado foi determinante para causar lesão ao administrado.

7. Ainda, para a responsabilização estatal por omissão, com base na teoria da falta/falha do serviço, além do prejuízo e do nexo causal, é imprescindível perquirir-se acerca da culpa (dolo ou culpa
stricto sensu
, esta considerada nas modalidades imprudência, negligência ou imperícia) do ente público ao infringir o dever de não lesar a outrem (arts. 186 e 927 do CC),
“não sendo, entretanto, necessário individualizá-la, dado que pode ser atribuída ao serviço público, de forma genérica, a
'faute du service'
dos franceses.”
(STF, RE nº 179.147-1/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 27/02/1998).

8. Nesse contexto, a primeira responsabilidade imposta pelo Código de Trânsito aos órgãos que compõem o Sistema Nacional de Trânsito é a segurança no trânsito, conforme o §2º do artigo 1º do CTB:
“§2º O trânsito, em condições seguras, é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotar as medidas destinadas a assegurar esse direito”.

9. Desta forma, é perfeitamente possível a responsabilidade civil do Município que, no âmbito de sua circunscrição, deixar de garantir a segurança do trânsito de veículos na via pública, cumprindo colacionar exatamente o que dispõe o artigo 1º, §3º, do CTB:
“ §3º Os órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito respondem, no âmbito das respectivas competências, objetivamente, por danos causados aos cidadãos em virtude de ação, omissão ou erro na execução e manutenção de programas, projetos e serviços que garantam o exercício do direito do trânsito seguro.”.

10. No caso dos autos, anote-se a omissão culposa da municipalidade no seu dever de assegurar condições mínimas de segurança e trafegabilidade aos usuários da via pública, caracterizada pela existência de uma enorme cratera na pista de rolamento, conforme as fotografias acostadas aos autos (ID. 12473140), o que denota clara a negligência do ente público no tocante à conservação e fiscalização da malha viária urbana. Nesse viés, inconteste a negligência do requerido que caracteriza falha na prestação do serviço público, atraindo a sua responsabilidade civil pelos danos relatados na inicial.

11. Ademais, a ocorrência do dano restou suficientemente demonstrado, com respaldo nas fotografias de ID. 12473140 e no prontuário médico de ID. 12473147. Tais imagens registram a ocorrência de um acidente automobilístico com muitas escoriações e danos na motocicleta do condutor, enquanto o documento médico atesta o capotamento do veículo com danos à integridade física.

12. Outrossim, o nexo de causalidade entre a inércia do Município e o acidente suportado mostra-se suficientemente comprovado, evidenciando que os danos decorreram diretamente da ausência de conservação da pista em condições de trafegabilidade. Ressalta-se, por oportuno, que a ausência do boletim de ocorrência não constitui óbice à configuração do nexo causal, principalmente quando há nos autos outros elementos probatórios idôneos e convergentes, capazes de corroborar as alegações autorais, mesmo porque, o boletim de ocorrência relata tão somente declarações unilateralmente do interessado, e não gozam de presunção
juris tantum
de veracidade, a para justificar sua imprescindibilidade.

13. Em suma, por tais fundamentos, convenço-me da presença dos pressupostos fundamentais da responsabilidade civil do Município: (a) a omissão culposa; (b) os danos suportados pelo autor e a (b) constatação do nexo causal, não ficando demonstrado pelo Requerido causa de excludente de responsabilidade, configurando, assim, o dever de indenizar.
Resta, agora, à análise da extensão dos danos.

14. Com efeito, dispõe o artigo 944 do Código Civil que:
“a indenização mede-se pela extensão do dano.”
. Assim, restou demonstrados os prejuízos materiais experimentados pelo autor, que precisou desembolsar o valor de R$ 2.557,50 para o reparo de sua motocicleta, conforme nota de serviço de ID. 12473141. Além disso, comprovou-se o desembolso de R$ 258,24 com aquisição de medicamentos para tratar as lesões sofridas, conforme as notas fiscais de ID. 12473143, 12473144, 12473145 e 12473146, obtendo o valor total de R$ 2.815,74 em danos materiais.

15. Outrossim, os danos se estendem à esfera patrimonial, vez que o episódio relatado não pode ser encarado como mero dissabor cotidiano. O acidente sofrido em via pública, em patente falha na prestação do serviço pelo requerido, resultou em lesões físicas no requerente, situação geradora de grande angústia, dor e abalo emocional, o que, ao meu ver, configura danos morais indenizáveis. Em relação ao
quantum
indenizatório, destartes,

entendo que esta deve atender aos critérios legais, quais sejam, a posição social das partes, a gravidade e repercussão da ofensa, sem que isso, possibilite o enriquecimento ilícito de alguma das partes. Assim, levando-se em conta tais parâmetros, a peculiaridade do caso, fixo o valor indenizatório em R$ 5.000,00, quantia que entendo suficiente para satisfazer as exigências elencadas.

IV - DISPOSITIVO

16. CONHEÇO do recurso interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, reformando a sentença, JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da iniciais e CONDENAR o requerido ao pagamento
à parte autora
das seguintes quantias: a) R$ 2.815,74 (dois mil oitocentos e quinze reais e setenta e quatro centavos), a título de danos materiais, corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora a partir do evento danoso; b) R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente a contar deste arbitramento e acrescidos de juros moratórios desde a data do evento danoso.

17. Sem custas processuais e honorários, ante ao parcial provimento do recurso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)